Tribunal: TJES
Processo: 5002112-44.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-44.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSENIR MARIA DEL SANTO
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002112-44.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

DEUSENIR MARIA DEL SANTO

RECORRIDO:

EDITORA GLOBO S/A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA DE SERVIÇO SEM A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISTAS NÃO ENTREGUES MESMO APÓS A COBRANÇA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais com restituição de indébito ajuizada por
DEUSENIR MARIA DEL SANTO
em face da EDITORA GLOBO S/A.

Em síntese, a parte requerente relata que aderiu a oferta de entrega periódica de revista da requerida, pela qual assumiu a obrigação de pagar o valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), para receber 3 (três) exemplares mensais durante 1 (um) ano. Destaca, todavia, que o contrato que lhe foi entregue diverge da oferta apresentada, notadamente quanto ao preço, pelo que requer a extinção da avença, com repetição, em dobro, da quantia paga.

Argumenta, outrossim, que não recebeu nenhuma revista em sua residência e, a despeito das reclamações administrativas, não obteve solução para o impasse. Nestes termos, pugna pela condenação da ré à devolução de R$1.437,60 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), bem como à reparação do dano moral que lhe causou, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para (I)
CONDENAR
a requerida EDITORA GLOBO S.A. a restituir à requerente DEUSENIR MARIA DEL SANTO o valor de
R$ 599,00
(quinhentos e noventa e nove reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 4459888, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra subjetiva da parte recorrente, devido ao vício no negócio jurídico, qual seja, a venda de um serviço sem que as informações acerca da venda fossem passadas de forma clara à consumidora.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrente é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrida é fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, é certo que o caso se trata de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrida, revelando sua responsabilidade objetiva perante o fato narrado, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.

Nessa esteira, para além da falta da prestação da informação adequada, como preconiza o art. 6º, III, do CDC, e o consequente vício no negócio jurídico, reconhecido pelo juízo sentenciante, também houve a não entrega das revistas, previstas no contrato, o que configura claramente uma falha na prestação do serviço por parte da requerida.

Cabe salientar que, no caso em comento,
n
ão se trata de mero descumprimento contratual, conforme decidiu o magistrado de piso, mas sim de diversas falhas, desde a oferta do produto à consumidora, passando pela assinatura do contrato, até a chegar à ausência de entrega do produto, configurando falhas consecutivas que certamente ultrapassam o mero dissabor cotidiano e permitem perceber a presença de danos à honra subjetiva da recorrente
.

Para além disso,
existem provas de que a recorrente buscou contestar de forma administrativa o contrato firmado com a recorrida
, conforme se pode extrair dos e-mails juntados em ID nº 4459219 e a Contestação Por Desacordo de Negócio, juntado em ID nº 4459218. Portanto,
houve a tentativa de resolução administrativa, embora não tenha sido efetivamente sucedida.

Percebe-se, portanto, que houve a tentativa de resolução pela via extrajudicial, o que permite a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo da consumidora.

Por todo o exposto, tanto pela perda do tempo útil da consumidora, quanto pelos demais fatos narrados, entendo que resta configurada a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada para condenar a recorrida a indenizar o recorrente, a título de danos morais, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros, contados a partir do evento danoso (05/01/2018), e correção monetária, contada a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)